Tribunal: TJDFT
Processo: 0709076-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709076-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZIBE ARAUJO MACHADO AGRAVADO: MATILDE GEMELI, THE QUEEN'S PLACE CAFETERIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ré ZIBE ARAUJO MACHADO em face da decisão ID 149450895 que, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade ajuizada por MATILDE GEMELI e THE QUEEN'S PLACE CAFETERIA LTDA, indeferiu a tutela de urgência para afastar a autora Matilde da administração da sociedade THE QUEEN’S PLACE CAFETERIA LTDA.-ME. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 149450895 – autos de origem). A agravante não formulou pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Outrossim, considerando o pedido de ID 44685719, DEFIRO o sobrestamento do presente recurso pelo prazo requerido. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se a agravante para informar acerca da entabulação de acordo. I. Brasília-DF, 16 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora